Tribunal: TJDFT
Processo: 0733753-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE “NOVATIO LEGIS IN MELLIUS”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP.
2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benéfica quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do colendo STF e do artigo 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes.
3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.